Tribunal: TJMT
Processo: 1025493-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025493-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), ALINE D ORNELLAS DE MENDONCA - CPF: 029.620.461-77 (AGRAVADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ASSINATURA ELETRÔNICA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DETERMINADA. CUSTEIO PELO ESTADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a produção de prova pericial grafotécnica para aferição da autenticidade de assinatura eletrônica constante em cédula de crédito bancário, com nomeação de perito e custeio da perícia pelo Estado, em virtude da concessão de justiça gratuita à Autora.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve requerimento da
A
utora quanto à produção da prova pericial; (
ii
) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto; (
iii
) definir se é legítimo o custeio da perícia pelo Estado diante da concessão de justiça gratuita.

III. R
azões de Decidir

3. A existência de requerimento subsidiário da
A
utora para a produção da perícia afasta a alegação de determinação de ofício, legitimando a atuação judicial de impulsionar a instrução probatória.

4. A controvérsia sobre a autenticidade da assinatura eletrônica demanda prova técnica especializada, razão pela qual é pertinente a realização da perícia grafotécnica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061) estabelece que, impugnada a assinatura constante de contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, recaindo sobre ela o ônus da prova.

6. Comprovadas a hipossuficiência econômica e a verossimilhança das alegações da
A
utora, impõe-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

7. Sendo a
A
utora beneficiária da justiça gratuita, é legítima a determinação de que o Estado custeie os honorários do perito, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, não havendo prejuízo ao
A
gravante.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de requerimento subsidiário da parte para a produção de prova pericial legitima a determinação judicial da perícia.

É cabível a inversão do ônus da prova em demandas consumeristas quando demonstradas a hipossuficiência da
A
utora e a verossimilhança de suas alegações.

A impugnação da assinatura eletrônica em contrato bancário justifica a realização de perícia técnica, recaindo à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade.

A concessão da justiça gratuita à
A
utora legitima o custeio da perícia técnica pelo Estado, conforme previsto no art. 95, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 95, § 3o, 373, I, 368 e 429, II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023 (Tema 1061); TJMT, AI no 1027903-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22/11/2024; TJMT, AI no 1033108-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025493-08.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

em virtude de decisão proferida pel
a
Ju
íza
da
1
a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer
c.c
Indenização por Dano Temporal e Moral n. 1034965-61.2024.8.11.0002, ajuizada por
Aline D
’
Ornel
l
as de Mendonça
.

A Juíza singular
determinou a produção de prova pericial, nomeou perito judicial para analisar a autenticidade da assinatura digital constante na Cédula de Crédito Bancário discutida nos autos, fixou os pontos controvertidos e estabeleceu prazo para a apresentação de quesitos, indicação de assistentes técnicos e realização da perícia. A autora é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual os honorários periciais foram atribuídos ao Estado.

Irresignado
, o Agravante sustenta que a decisão agravada determinou a produção de prova pericial de ofício, sem requerimento das partes e sem demonstrar a imprescindibilidade da perícia.

Argumenta que a Autora detém o ônus da prova quanto à veracidade da assinatura, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, e que a inversão do ônus da prova é incabível, por falta de verossimilhança e de comprovação de hipossuficiência técnica ou econômica.

Defende que não deve ser responsabilizado pelos honorários periciais, por se tratar de prova que não lhe interessa. Ao final, requer a revogação da decisão que determinou a perícia ou, subsidiariamente, a atribuição integral dos custos periciais à Autora.

Sob tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

A medida liminar foi indeferida (Id. 303849899).

Em contrarrazões, a Agravada afirma que requereu expressamente a produção de prova pericial, caso o juízo entendesse insuficientes os elementos apresentados, e alega que a perícia é essencial para demonstrar a inexistência de assinatura eletrônica válida no contrato.

Requer, assim, o desprovimento do Agravo de Instrumento e a manutenção da decisão que determinou a prova pericial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.
em face da decisão que
deferiu a produção de prova pericial grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura eletrônica constante no contrato impugnado, com a nomeação de perito oficial e a fixação dos honorários periciais a serem custeados pelo Estado, em razão da concessão da justiça gratuita à autora, nos termos do artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão atacada determinou a realização de prova pericial de ofício, sem requerimento expresso das partes, e que a perícia seria desnecessária, haja vista que o contrato apresentado seria válido por si só.

Alegou que a inversão do ônus da prova não seria cabível, por inexistirem elementos que comprovassem a hipossuficiência da Autora, tampouco verossimilhança das alegações.

Por fim, defendeu que os honorários periciais deveriam ser suportados exclusivamente pela Agravada.

Em contraminuta, a Agravada rebateu os argumentos e destacou que houve sim pedido de perícia, ainda que em caráter subsidiário, formulado no curso da demanda (ID 196561273).

Aduziu que a controvérsia gira em torno da alegação de inexistência de assinatura eletrônica na Cédula de Crédito Bancário, fato técnico que demanda prova especializada.

Ressaltou, também, que demonstrou nos autos sua condição de hipossuficiência e a verossimilhança de suas alegações, o que legitima a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Encerrado o relatório, passo ao voto.

A decisão agravada não merece reforma.

De início, afasto a alegação de inexistência de requerimento da Autora quanto à produção da prova pericial. Os autos principais demonstram que houve manifestação expressa da Agravada, ao afirmar que, caso os documentos apresentados não fossem suficientes ao juízo, pleiteava, de forma subsidiária, a realização de perícia para esclarecer a autenticidade da suposta assinatura eletrônica (
Id.
196561273)
.

Trata-se de requerimento válido e legítimo, que não descaracteriza a iniciativa da parte em impulsionar a instrução probatória.

Além disso, a necessidade da perícia é manifesta. A controvérsia posta nos autos exige esclarecimento técnico especializado sobre a existência de assinatura eletrônica válida no contrato apresentado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, caberá à instituição financeira comprovar sua validade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio técnico apropriado, conforme fixado no Tema 1061:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 368 e 429, II). (STJ,
AgInt
no
AREsp
2179672/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023)

Essa orientação vem sendo aplicada com regularidade pelos tribunais estaduais, inclusive por esta Corte:

A impugnação da autenticidade da assinatura no contrato justifica a realização da perícia, sendo este o meio técnico adequado para aferição da veracidade do documento. (TJMT, AI no 1027903-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22/11/2024)

Além disso, cabe ao juízo de primeiro grau avaliar a necessidade da prova técnica diante da complexidade dos fatos controvertidos, e essa prerrogativa somente pode ser afastada em hipóteses de ilegalidade manifesta ou abuso processual, o que não se verifica no caso concreto. Conforme destacado neste Tribunal:

A contestação da autenticidade de assinatura em contrato bancário justifica a realização de perícia grafotécnica, sendo prerrogativa do juízo de primeiro grau avaliar sua necessidade para o deslinde da causa. (TJMT, AI no 1033108-83.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/04/2025)

Quanto à inversão do ônus da prova, a relação jurídica entre as partes está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A Autora demonstrou hipossuficiência econômica por meio de documentos que atestam a ausência de renda formal e a percepção de benefícios sociais
(
Id. 170905986 dos autos de referência)
,
além de ter apresentado elementos que conferem verossimilhança à alegação de inexistência de contratação.

Diante da conjugação desses requisitos, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, impõe-se a inversão do ônus probatório em seu favor, conforme corretamente reconhecido pel
a

Juíza singular
.

Por fim, no que diz respeito à responsabilidade pelo pagamento da perícia, a decisão agravada aplicou corretamente o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil. Como a Julgadora reconheceu o direito à gratuidade da justiça, cabe ao Estado arcar com os custos da prova técnica, por meio de certidão expedida para pagamento do perito. Não verifico, nesse aspecto, qualquer ilegalidade ou prejuízo ao Agravante, que não assumiu o encargo financeiro da prova pericial.

A decisão recorrida, portanto, encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, além de garantir às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025